Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1 - Por critérios de política criminal, previu-se que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 se aplica quando satisfeitos os requisitos cumulativos, isto é, o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosas.
2 – Na espécie, constata-se que o acusado responde a outra ação penal, ainda em curso, na qual se imputa igualmente a prática de tráfico de drogas. 2.1 – É firme a orientação jurisprudencial nesta Corte, no sentido de que a existência de ação penal ainda em curso pode servir para afastar o benefício do chamado “tráfico privilegiado”.
3 – Destarte, se mostra inviável a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto constatado que o apelado se dedica habitualmente à prática de entorpecentes.
4 – Apelação conhecida e provida.